Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703483-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ROTA 66 LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME, REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA JUCILENE MOREIRA CHAVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indicação de bens à penhora - SERASAJUD - Ausência de Urgência - Indeferimento do efeito suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da Decisão originária, a fim de que seja imposto à parte agravada “o dever de indicar bens à penhora sob pena de multa, bem como seja utilizado o sistema SERASAJUD em favor da agravante com inclusão dos nomes das agravadas nos órgãos de proteção ao crédito.” Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Em outras palavras, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Por outro lado, os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação, inexistindo prejuízo para demandante na análise da medida somente no julgamento do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator